Tribunal: TJBA
Processo: 0002708-30.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002708-30.2018.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

APELADO: SANDOVAL RAMOS RIOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NOS TEMAS 339 E 660 DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS PARADIGMAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do CPC, ante a incidência dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, em processo de condenação por homicídio qualificado tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, a justificar a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão recorrido, ao enfrentar de forma clara, suficiente e motivada as questões essenciais do recurso, amolda-se à tese firmada no Tema 339/STF, segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4 - A alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demanda a análise de normas infraconstitucionais relativas ao rito do Tribunal do Júri e à disciplina das nulidades, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos moldes do Tema 660/STF.

5 - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar matérias já apreciadas pela instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "a", e art. 1.021; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010); STF, Tema 660 (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0002708-30.2018.8.05.0211, em que figuram como Agravante SANDOVAL RAMOS RIOS e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça